Tribunal: STF
Processo: ARE 1590531
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO  DESPROVIDO.  

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, E ARTIGO 148, CAPUT (TRÊS VEZES), EM CONCURSO MATERIAL, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1) PLEITOS EFETUADOS POR AMBOS OS RECORRENTES: 
1.1) CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE ATRAVÉS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, TERMO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETO E LAUDO DE EXAME PERICIAL DO BLOQUEADOR DE SINAIS. AUTORIA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSONANTES ENTRE SI. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF E STJ. USO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS, AINDA QUE O ARTEFATO NÃO TENHA SIDO APREENDIDO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADA PELOS VÍDEOS E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DELITO CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, CONFORME SÚMULA 582 DO STJ. AFASTADA A TESE DE TENTATIVA. DESPROVIMENTO. 
1.2) ABSOLVIÇÃO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 148, CAPUT, DO CPB. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, CONSONANTES ENTRE SI. DECLARAÇÕES DETALHADAS DAS VÍTIMAS. CRIME DE SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO QUE CONSISTE NA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA VÍTIMA. NATUREZA PERMANENTE. PERSISTE ENQUANTO HOUVER A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE COM A EFETIVA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE, INDEPENDENTEMENTE DA DURAÇÃO DO ATO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CPB). BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS DISTINTOS. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO. 
1.3) REVISÃO DA FRAÇÃO ARBITRADA PARA A CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A QUO QUE FUNDAMENTOU, ADEQUADAMENTE, A EXASPERAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO). TRÊS CRIMES. SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO. 
2) PLEITO EFETUADO APENAS POR TIAGO DE CASTRO CERQUEIRA. BRAMIDO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPARO LÓGICO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. 
3) PEDIDO ELENCADO, EXCLUSIVAMENTE, POR PAULO CÉSAR DOS SANTOS CRUZ. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O AGENTE ESTAVA SUBMETIDO A COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA QUE ELIMINASSE SUA CAPACIDADE DE AGIR CONFORME O DIREITO. RECORRENTE, CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO DELITO, QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO INSUPERÁVEL QUE JUSTIFICASSE SUA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ADOTAR CONDUTA DIVERSA, COMO CESSAR A MARCHA DO CAMINHÃO OU BUSCAR AUXÍLIO POLICIAL. NOS TERMOS DO ART. 156 DO CPPB, CABE À DEFESA O ÔNUS DE PROVAR AS ALEGAÇÕES QUE SUSTENTA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 
4) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 
5) CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
A defesa advoga no sentido da “a ausência de provas robustas para subsidiar uma condenação criminal, uma vez que, em momento algum, restou evidenciado que o recorrente tenha praticado os crimes narrados na exordial acusatória”.
Ademais, sustenta que a majorante da pena pelo uso de arma de fogo fora indevidamente reconhecida, uma vez que “a prova oral acusatória não trouxe elementos que comprovasse que a arma de fogo supostamente utilizada era autêntica ou um simulacro, vez que não foi apreendida”. 
Defende, ainda, que não houve consumação do crime em questão, razão pela qual deveria incidir a causa de diminuição de pena relativa à tentativa. 
Por fim, aduz, quanto ao reconhecimento do concurso formal de crimes, que, “conforme regra do art. 70 do CP, deve-se aplicar no caso o aumento no patamar de 1/6”. 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 (art. 5º, LIV e LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF (art. 5º, XLVI e LVII).
Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916/STJ E 660/STF. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravos internos interpostos contra decisões que negaram seguimento a recurso especial e recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 916/STJ e 660/STF, respectivamente. Discute-se a consumação do crime de roubo e a existência de repercussão geral em alegadas violações constitucionais. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões principais: (i) se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 916/STJ sobre consumação do roubo; e (ii) se existe repercussão geral nas alegações de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão recorrido reconheceu a consumação do crime de roubo com base na inversão da posse dos bens subtraídos, em plena consonância com a tese fixada no Tema 916/STJ, que estabelece ser prescindível a posse mansa e pacífica para a configuração do delito consumado. 
4. As alegações de violação constitucional não possuem repercussão geral, conforme decidido pelo STF no Tema 660, que rejeitou a repercussão geral em questões relativas aos princípios processuais quando dependentes de análise de normas infraconstitucionais. 
5. A aplicação dos arts. 1.030, I, "a" e "b", do CPC justifica a manutenção das decisões que negaram seguimento aos recursos excepcionais, em face da conformidade com os entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravos internos conhecidos e não providos. 
Tese de julgamento: 
1. A negativa de seguimento aos recursos excepcionais é legítima quando os acórdãos recorridos aplicam corretamente teses firmadas em recursos repetitivos e quando ausente a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 
2. A consumação do crime de roubo independe de posse mansa e pacífica, bastando a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, conforme Tema 916/STJ.
Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente ao Tema 660 da Repercussão Geral. 
Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno. 
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.089.098-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/2/2018)
Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de eventual ofensa aos princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal). 
Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.  Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013) 

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Nulidades. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.456.474-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2023)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”  (ARE 1.243.745-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/03/2020)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente